Tribunal: STF
Processo: RE 1514836
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 134, p. 6-7):



    "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 966, V, DO CPC/2015. BASE DE CÁLCULO DE IRPJ E DA CSL. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. OTN. LEIS NºS 7.730/89 E 7.799/89. IPC. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE À ÉPOCA DE SUA PROLAÇÃO. SÚMULA Nº 343 DO STF. INCIDÊNCIA MESMO EM SE TRATANDO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. POSIÇÃO DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, visando à desconstituição do acórdão exarado pela Terceira Turma, na AC nº 282.503/CE, que manteve a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento do direito da demandante de promover o registro contábil ou efetuar o lançamento, em sua escrita comercial, da correção monetária de balanço, relativa ao período-base de 1989, computando-se os percentuais de 42,72% e 10,14%, correspondentes à variação do IPC, nos meses de janeiro e fevereiro do mencionado ano, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSL. 



    2. A autora sustenta que o acórdão merece ser rescindido, por violação manifesta de norma jurídica, porque se embasou na constitucionalidade das Leis nºs 7.730/89 e 7.799/89, ao passo que o STF, em sede de repercussão geral (Tema nº 311 - REs nºs 221.142 e 242.689), declarou a inconstitucionalidade do art. 30, § 1º, da Lei nº 7.730/89 e do art. 30, caput , da Lei nº 7.799/89, permitindo, expressamente, ao contribuinte efetuar o registro contábil ou efetuar o lançamento referente à diferença inflacionária ilicitamente expurgada dos meses de janeiro e fevereiro de 1989 ("Plano Verão"), em suas demonstrações financeiras. 



    3. O acórdão rescindendo foi exarado em 03.09.2009, resolvendo o litígio de conformidade com o posicionamento jurisprudencial tranquilo à época (cf. STF , AI nº 482.272 AgR, e STJ, AgRg nos EREsp nº 325.982/SP, AgRg no REsp nº 1128916/RJ e EDcl no AgRg no REsp nº 953.012/RJ). 



    4. A definição do Tema nº 311 pelo STF, em razão do julgamento dos REs nºs 221.142 e 242.689, apenas ocorreu em novembro de 2013 e em exercício de controle difuso de constitucionalidade De seu lado, quando julgou o EREsp nº 1.030.597, em abril de 2014 , o STJ procedeu à revisão de sua jurisprudência, para adequá-la à orientação do STF, definida naqueles recursos extraordinários, adotando o IPC como índice de correção monetária das demonstrações financeiras do ano-base de 1989, no percentual de 42,72%, em janeiro de 1989, e reflexo lógico de 10,14%, em fevereiro de 1989. 



    5. Constatando, assim, que as decisões do STF e do STJ, favoráveis à autora, são posteriores ao acórdão rescindendo, que, de seu turno, retrata, fielmente, o entendimento que prevalecia à época de sua prolação, está materializada a hipótese de aplicação da Súmula nº 343 do STF, segundo a qual " não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais ". 



    6. O fato de o acórdão rescindendo ter transitado em julgado, após o julgamento do Tema nº 311, não é relevante, pois o que importa é que, à época do decisum cuja rescisão se pretende, ele espelhava o posicionamento que prevalecia, na jurisprudência, sobre a matéria. 



    7. Além disso, não tem sustentação a tese de que, tratando-se de matéria constitucional, a discussão está a salvo dos limites impostos pela Súmula nº 343 do STF. Foi o próprio STF que apontou para a exata interpretação ao entendimento sumulado referido, nessa hipótese, fazendo-o, inclusive, sob a sistemática da repercussão geral. Com efeito, no julgamento do RE nº 590.809, o STF firmou a tese de que " não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente ". A ementa do RE nº 590.809 explicita a posição sufragada pelo STF: " AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões 'ação rescisória' e 'uniformização da jurisprudência'. AÇÃO RESCISÓRIA - VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda ". 



    8. Improcedência do pedido autoral. 



    9. Custas ex lege . Sobre o destino do depósito prévio, devem ser observadas as regras dos arts. 968, II, e 974, parágrafo único, do CPC/2015. Condenação da parte autora em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC/2015, já vigente à época do ajuizamento da ação" 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 173).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, bem como sustenta a não incidência da Súmula 343 do STF ao presente caso.



    Nas razões recursais, sustenta que “a improcedência da presente ação rescisória com base na aplicação da súmula em comento se revela contrária à jurisprudência consolidada desta Corte Suprema, que não permite que seja colocada à margem da apreciação do Poder Judiciário lesão a direito cujo reconhecimento se pretende por meio de ação rescisória versando sobre matéria constitucional, configurando-se, portanto, tal atitude, inequívoca violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal , que traz em seu bojo o princípio fundamental da prestação jurisdicional, situação que impõe o provimento deste recurso especial para, reformando o acórdão recorrido, devolver os autos ao Tribunal a quo a fim de que proceda ao julgamento do mérito da ação.” (eDOC 193, p. 24)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 134, p. 2-5):



    “A autora sustenta que o acórdão merece ser rescindido, por violação manifesta de norma jurídica, porque se embasou na constitucionalidade das Leis nºs 7.730/89 e 7.799/89, ao passo que o STF, em sede de repercussão geral (Tema nº 311 - REs nºs 221.142 e 242.689), declarou a inconstitucionalidade do art. 30, § 1º, da Lei nº 7.730/89 e do art. 30, caput , da Lei nº 7.799/89, permitindo, expressamente, ao contribuinte efetuar o registro contábil ou efetuar o lançamento referente à diferença inflacionária ilicitamente expurgada dos meses de janeiro e fevereiro de 1989 ("Plano Verão"), em suas demonstrações financeiras. 



    Pois bem. 



    Tenho comigo que o caso se ajusta às hipóteses de aplicação da Súmula nº 343 do STF. 



    O acórdão rescindendo foi exarado em 03.09.2009 , resolvendo o litígio de conformidade com o posicionamento jurisprudencial tranquilo à época:



    (...)



    A definição do Tema nº 311 pelo STF, em razão do julgamento dos REs nºs 221.142 e 242.689, apenas ocorreu em novembro de 2013 , tendo sido assentado o seguinte entendimento:



    (...)



    De seu lado, quando julgou o EREsp nº 1.030.597, em abril de 2014 , o STJ procedeu à revisão de sua jurisprudência, para adequá-la à orientação do STF, definida naqueles recursos extraordinários, adotando o IPC como índice de correção monetária das demonstrações financeiras do ano-base de 1989, no percentual de 42,72%, em janeiro de 1989, e reflexo lógico de 10,14%, em fevereiro de 1989. Confira-se:



    (...)



    Constata-se, assim, que as decisões do STF e do STJ, favoráveis à autora, são posteriores ao acórdão rescindendo, que, de seu turno, retrata, fielmente, o entendimento que prevalecia à época de sua prolação, de modo que está materializada a hipótese de aplicação da Súmula nº 343 do STF, segundo a qual " não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". 



    O fato de o acórdão rescindendo ter transitado em julgado após o julgamento do Tema nº 311 não é relevante, pois o que importa é que, à época do decisum cuja rescisão se pretende, ele espelhava o posicionamento que prevalecia, na jurisprudência, sobre a matéria.”



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra amparo na Súmula 343 do STF, que assenta não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Logo, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 978.852-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CRÉDITOS DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTEGRANTES DA CESTA BÁSICA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A POSIÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VIGENTE À ÉPOCA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO. SÚMULA 343/STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.809). IRRELEVÂNCIA DA MAIOR OU MENOR EXTENSÃO DE TEMPO ENTRE O JULGAMENTO RESCINDENDO E A VIRADA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O julgamento que deu origem ao acórdão rescindendo (RE-AgR 353.133) foi proferido pela Primeira Turma em 15.3.2005, ocasião em que acolhida a orientação do Plenário então vigente, no sentido da legitimidade da apropriação de créditos do ICMS pela entrada de produtos da cesta básica, cuja saída contava com o benefício da base de cálculo reduzida, só alterada em 17.3.2005, por ocasião do julgamento do RE 174.478. 2. Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente (RE 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 24.11.2014). 3. Irrelevante o lapso temporal, mais ou menos extenso, decorrido entre o julgamento e virada jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte. 4. Desimportante, também, se, entre a data do julgamento e a publicação do acórdão, houve a virada jurisprudencial. Por óbvio, o acórdão publicado apenas reflete o julgamento já realizado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 1956-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente